Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006668-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MARCELO BARRETO DE SOUZA - CPF: 593.000.006-91 (AGRAVANTE), IVONE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 949.567.661-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IVONE PEREIRA DE SOUZA
e
MARCELO BARRETO DE SOUZA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelos devedores, mantendo a penhora de imóvel rural, sob o fundamento de que, embora se trate de bem familiar, houve renúncia à impenhorabilidade ao ser oferecido como garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural utilizada pela entidade familiar para moradia e produção, quando tal imóvel foi dado em garantia hipotecária em contrato de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da natureza de pequena propriedade rural do imóvel penhorado, explorado diretamente pelos agravantes em regime de economia familiar, com área inferior ao módulo fiscal da região.

4. A jurisprudência do STF (Tema 961) e do STJ afirma que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar subsiste mesmo quando o imóvel é dado em garantia hipotecária, por se tratar de norma de ordem pública, indisponível.

5. A constituição de hipoteca não configura renúncia à proteção legal conferida pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e pelo art. 833, VIII, do CPC.

6. Reforma da decisão agravada, com reconhecimento da impenhorabilidade e determinação de desconstituição da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que tenha sido oferecida em garantia hipotecária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020; STJ, REsp no 1177643/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.11.2019; TJMT, AI no 1017441-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.09.2024; TJMT, AI no 1028572-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MARCELO BARRETO DE SOUZA e IVONE PEREIRA DE SOUZA, contra decisão interlocutória (ID
.
167290339 – Autos de Origem no 0001186-94.2015.8.11.0052), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos agravantes, mantendo a penhora incidente sobre imóvel rural registrado em nome dos executados, nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de exceção de
pré
-executividade oposta por MARCELO BARRETO DE SOUZA e OUTROS em face do BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo em breve síntese, a inexigibilidade do débito objeto dos autos e impenhorabilidade do bem indicado para garantia da dívida.

Instado a se manifestar, o exequente apresentou manifestação por meio da petição de ID 164931808, refutando a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato do essencial. Decido.

A exceção de
pré
-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, tem por objetivo a suscitação de matérias que deveriam ser conhecidas de ofício, em processos executivos, independentemente de penhora ou embargos.

Na exceção de
pré
-executividade devem ser deduzidas a nulidade da execução, por ausência das condições para o válido exercício do direito de ação, dos pressupostos processuais ou dos requisitos específicos para a instauração do processo.

A sua aceitação se dá, exclusivamente, em razão da natureza da matéria que se busca arguir: aquelas que o magistrado pode e deve conhecer de ofício, ou seja,
independente
de qualquer suscitação das partes.

Ora, se o juiz deve conhecer determinada matéria de ofício, não há
porque
negar validade a expediente que visa chamar a atenção do julgador para esse ponto.

No caso concreto, a matéria arguida, inexigibilidade do débito e impenhorabilidade, está entre aquelas de conhecimento direto do magistrado, podendo a
mesma
ser
objeto de discussão por meio da exceção de
pré
-executividade.

Assim, passo a análise do mérito da presente exceção de
pré
-executividade. Inicialmente, com relação a inexigibilidade do débito suscitada pelos executados, tenho que esta não merece prosperar.

Efetivamente, foi celebrado acordo entre as partes, o qual foi devidamente homologado por este Juízo. Contudo, é fato notório nos autos de que os executados não cumpriram com o acordo homologado.

Deste modo, tendo em vista o descumprimento do acordo homologado, deve a presente demanda prosseguir em seus ulteriores termos.

Contudo, deve o exequente abater os valores efetivamente pagos pelos executados, devendo a execução prosseguir em relação a eventual saldo remanescente.

Com relação a impenhorabilidade alegada, de igual modo, melhor sorte não assiste aos executados.

Quanto a alegada impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de se tratar de pequena propriedade rural, nota-se que o bem foi voluntariamente dado em garantia ao pagamento da dívida, o que afasta a referida proteção.

Neste sentido, é o posicionamento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – PREVISÃO DO ART. 3o DA LEI 8.009/90 – RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL – OMISSÃO– NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. Embargos de
declaraçãosão
cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade
ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem
serrejeitados
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade (Artigo 3o, V, da Lei 8.009/90.) (N.U 1004516-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

Assim, pelo que tudo dos autos consta, a rejeição da exceção de
pré
-executividade é medida impositiva. Ante o exposto, REJEITO a exceção de
pré
-executividade de ID 159599600. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão e arquivamento. No mesmo prazo, deverá a parte exequente apresentar planilha atualizada de débito, devendo ser descontado os valores pagos pelos executados.
”

Em razões recursais (ID
.
272741893), os agravantes sustentam as seguintes teses:

-
O imóvel objeto da penhora é classificado como pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e legislação infraconstitucional aplicável, estando, portanto, protegido pela impenhorabilidade, mesmo quando oferecido em garantia;

-
Trata-se de único imóvel residencial e fonte de sustento da família, sendo explorado economicamente por seus ocupantes em regime de economia familiar;

-
A penhora do bem representa violação a direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, além de gerar grave risco de dano irreparável, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso;

-
Existência de jurisprudência dos Tribunais Superiores e de Tribunais Estaduais, reconhecendo a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, ainda que tenha sido objeto de garantia hipotecária;

-
Requerem a suspensão da ordem de penhora, avaliação e leilão do bem, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Efeito suspensivo indeferido, nos termos da decisão sob ID.
272745873
.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID
.
278698887), nas quais rebate as alegações dos agravantes, sem suscitar preliminares, sustentando, em síntese, que
o
imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária
.

Alegam que o
s agravantes não comprovaram de forma inequívoca a condição de pequena propriedade rural nos termos legais
, e que n
ão houve violação a direito líquido e certo, e a decisão combatida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O
recurso é tempestivo
e
preparo foi devidamente comprovado (ID
.
272752875)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
IVONE PEREIRA DE SOUZA
e
MARCELO BARRETO DE SOUZA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que, na Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados/agravantes, mantendo a determinação de penhora do imóvel rural denominado Sítio Santa Terezinha, registrado sob a Matrícula n. 1.588, Livro 2, fls. 03, do CRI da Comarca de Rio Branco-MT.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora se trate de imóvel utilizado como moradia e produção familiar, este foi voluntariamente dado em garantia hipotecária em cédula de crédito rural, razão pela qual afastou a alegação de impenhorabilidade, com base no entendimento jurisprudencial de que a renúncia à proteção legal ocorre quando o imóvel é vinculado à dívida como garantia real.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O recorrente sustenta que o imóvel penhorado configura pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, sendo trabalhado pela família, o que lhe conferiria impenhorabilidade absoluta, mesmo que tenha sido oferecido em garantia hipotecária.

Alega, ainda, que a propriedade é
único
bem imóvel da família, local de residência e subsistência, com atividade econômica comprovada por meio de documentos (notas fiscais, contas de energia, declarações sindicais, imagens e vídeos), razão pela qual a penhora violaria direitos fundamentais à moradia, dignidade e proteção social da agricultura familiar.

O agravado, por sua vez, defende a possibilidade de penhora do imóvel, tendo em vista que este foi voluntariamente dado em garantia hipotecária no contrato de crédito rural inadimplido, havendo, assim, renúncia à proteção legal, conforme o art. 3o, V, da Lei 8.009/90.

Pois bem.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a pequena propriedade rural, assim definida em lei e desde que trabalhada pela entidade familiar, é impenhorável, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, o qual possui natureza de cláusula pétrea, por configurar direito e garantia individual.

Essa proteção também é reconhecida pela Lei 8.009/90, que, embora verse sobre o bem de família, fornece subsídios interpretativos ao tratar da impenhorabilidade de imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar.

No caso dos autos, os agravantes alegam e comprovam, por diversos documentos (ID
.
186183342 a ID
.
186184920), que

o imóvel possui 73,1239 hectares, área inferior ao módulo fiscal da região (ID
.
186184903

- Pág. 3
);

é explorado diretamente pelos próprios agravantes, em atividades como produção de leite, queijos, suínos, ovinos e hortaliças;

é o único imóvel rural vinculado à moradia e produção econômica da família;

há notas fiscais, declaração sindical, comprovantes de energia e internet, bem como fotografias e vídeos, indicando o uso direto e contínuo da propriedade pela família.

Assim,
entendo que
esta
suficientemente demonstrado nos autos que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 4o, II, da Lei 8.629/93.

Superada essa questão fática, impende enfrentar a alegada renúncia à impenhorabilidade, decorrente da constituição de garantia hipotecária em favor da instituição financeira.

Sobre este ponto, embora a jurisprudência do TJMT costume entender que a constituição de hipoteca afasta a proteção do bem de família (art. 3o, V, da Lei 8.009/90), a posição prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em especial após o julgamento do REsp 1177643/PR e precedentes mais recentes, firmou-se no sentido de que:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL. 1.
A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. Precedentes. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no REsp: 1177643 PR 2010/0017339-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)
– Grifo Nosso

Mais recentemente, o Ministro Edson Fachin, em voto seguido por outros Ministros do STF, destacou que:

“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” - ARE 1038507 - TEMA 961.”

Esse entendimento é reforçado por julgados
desta Egrégia Corte
reconhecendo a impenhorabilidade absoluta, mesmo em se tratando de dívida oriunda de atividade produtiva e ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia real
:

DIREITO AGRÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR.
GARANTIA HIPOTECARIA. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC,
sendo que oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade
, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174415720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024)
– Grifo Nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA

PROPRIEDADE RURAL
. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável; (
ii
) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar, garantindo a proteção da impenhorabilidade. III. Razões de decidir O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5o, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência.
A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade
aplica-se
a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos. O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública
. Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.
A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar
, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento:
“A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia.
A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21 .12.2020; STJ, REsp no 1.913.236/MT,
Rel
.
Min. Nancy Andrighi, j. 16.03 .2021; STJ, REsp no 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21 .11.2017. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285722920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
– Grifo Nosso

Assim, embora a decisão agravada esteja amparada por jurisprudência
desta câmara
, entendo que a tese defendida pelo agravante encontra maior respaldo na jurisprudência atualizada do STJ e do STF, com aplicação direta e vinculante do art. 5o, XXVI, da CF/88, diante da demonstração inequívoca da exploração econômica familiar da propriedade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o no 1.588 do CRI de Rio Branco-MT, por se tratar de pequena propriedade rural, trabalhada pela entidade familiar, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.

Determino, por conseguinte, a desconstituição da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes, inclusive avaliação e leilão do bem, se já iniciados, restabelecendo a posse plena dos agravantes sobre o imóvel em questão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025